Tribunal: CARF
Processo: 10825.901893/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.901893/2012-12
ACÓRDÃO
3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/04/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. APROPRIAÇÃO EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL
NA
ESCRITA
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento, apurado ao final do
trimestre-calendário de referência, deve manter-se na escrita fiscal do
contribuinte até a data de transmissão do PER/DCOMP. A utilização
integral ou parcial desse saldo para abatimento de débitos escriturais em
períodos subsequentes impede o reconhecimento do direito creditório
para fins de ressarcimento ou compensação.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar os fatos que alega em seu favor,
consoante disposto no art. 373, I, do CPC, e art. 28 do Decreto no
7.574/2011.
Alegações
desprovidas
de
comprovação
documental
adequada não têm o condão de infirmar as conclusões do processamento
eletrônico realizado pelo Sistema de Controle de Créditos da RFB.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE
APÓS
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
A retificação de PER/DCOMP somente pode ser efetivada anteriormente à
decisão administrativa correspondente, nos termos da legislação de
regência.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. contra o Acórdão no 09-70.350, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de 2009, formalizado por meio do PER/DCOMP no
01807.36334.120811.1.1.01-0484.
O valor do crédito solicitado pela recorrente foi de R$ 97.524,37, tendo sido
reconhecido o valor de R$ 0,00 (zero), em razão da constatação de utilização integral do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP, transmitido em 12/08/2011.
Conforme demonstrado no processamento eletrônico, o saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao final do 2o trimestre de 2009 foi de R$ 200.966,92. Todavia, esse saldo
foi integralmente apropriado para abatimento de débitos escriturais nos períodos de apuração
mensais posteriores, tendo sido liquidado em dezembro de 2009, quando a contribuinte lançou
como 'OUTROS DÉBITOS' o montante de R$ 899.993,90, a título de 'PERDAS POR DECURSO'.
A 4a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo incólume o Despacho Decisório que não reconheceu
o direito creditório pleiteado para o 2o trimestre de 2009.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
3
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, alegando, em
síntese, que: (i) os julgadores de primeira instância foram influenciados pela singeleza dos
esclarecimentos prestados na Manifestação de Inconformidade; (ii) o crédito de R$ 899.993,90
baixado como 'OUTROS DÉBITOS – PERDAS POR DECURSO' era originário de operações realizadas
até o ano de 2004 e foi reconhecido como prescrito; (iii) o crédito remanescente de R$ 527.078,82
é regular e apto a extinguir os débitos fiscais; (iv) as compensações glosadas estão lastreadas única
e exclusivamente no crédito de R$ 527.078,82, não guardando qualquer relação com o crédito de
R$ 899.993,90.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a validade do crédito de
R$ 527.078,82 e declarar extinto o crédito tributário referente ao 2o trimestre de 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
DO MÉRITO
Passo à análise das razões recursais, refutando cada uma das alegações da
recorrente na ordem em que foram apresentadas.
I – DA ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO POR SINGELEZA DA MANIFESTAÇÃO
A recorrente sustenta que os julgadores de primeira instância podem ter sido
influenciados pela singeleza dos esclarecimentos prestados na Manifestação de Inconformidade.
Tal alegação, além de destituída de qualquer fundamento probatório, constitui mera ilação
desprovida de substância jurídica.
Com efeito, o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da legalidade,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao julgador apreciar as provas e
argumentos apresentados pelas partes com base nos elementos constantes dos autos. A eventual
brevidade ou prolixidade da peça de defesa não constitui critério de julgamento, sendo irrelevante
para a formação da convicção do órgão julgador.
Ademais, a decisão recorrida demonstra, de forma clara e fundamentada, que o
julgamento foi pautado exclusivamente nos elementos probatórios e na legislação aplicável à
espécie, não havendo qualquer indício de que a extensão da defesa tenha exercido influência
sobre o resultado do julgamento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
4
O Acórdão recorrido analisou minuciosamente o processamento eletrônico
realizado pelo Sistema de Controle de Créditos da RFB, os demonstrativos de créditos e débitos,
bem como o fluxo de apuração do saldo credor ressarcível, não se verificando qualquer mácula no
iter decisório que pudesse ser atribuída à forma ou extensão da defesa apresentada.
Cumpre ressaltar que a própria recorrente reconhece que sua Manifestação de
Inconformidade foi singela, o que, por si só, evidencia que a fragilidade de sua defesa decorre de
escolha própria, não podendo agora atribuir eventual insucesso à atuação dos julgadores, os quais
se limitaram a aplicar o direito aos fatos apresentados.
Outrossim, a alegação de que os julgadores 'podem ter sido influenciados' constitui
mera conjectura, sem qualquer amparo nos autos. Em sede de processo administrativo fiscal, não
se admite a impugnação de decisões com base em suposições ou ilações, sendo exigida a
demonstração concreta de eventual vício ou irregularidade no julgamento.
Por derradeiro, registre-se que o princípio da verdade material, que norteia o
processo administrativo fiscal, impõe ao julgador o dever de buscar a realidade dos fatos,
independentemente da forma como são apresentados pelas partes. Assim, ainda que a defesa
fosse mais extensa, o resultado do julgamento não seria diferente, porquanto fundamentado em
elementos objetivos constantes dos autos e no processamento eletrônico realizado pela
Administração Tributária.
Rejeita-se, portanto, a alegação de que os julgadores de primeira instância teriam
sido influenciados pela singeleza da defesa apresentada.
II – DA ALEGAÇÃO SOBRE A ORIGEM DO CRÉDITO
A recorrente alega que o crédito de R$ 899.993,90, baixado do Livro de Registro de
Apuração do IPI (RAIPI) a título de 'OUTROS DÉBITOS – PERDAS POR DECURSO', seria originário de
operações realizadas até o ano de 2004, tendo sido reconhecido como prescrito. Argumenta que a
baixa desse crédito teria sido realizada para evitar interpretações imprecisas e desencontradas.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegação da recorrente não encontra respaldo
probatório suficiente nos autos. A mera afirmação de que o crédito seria originário de operações
realizadas até 2004, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para alterar as
conclusões do processamento eletrônico realizado pelo Sistema de Controle de Créditos da RFB.
O ônus da prova, em matéria de ressarcimento e compensação tributária, incumbe
ao contribuinte, conforme disposto no art. 28 do Decreto no 7.574/2011 e no art. 373, I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Compete à
recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a origem, a natureza e a legitimidade dos créditos
que pretende ver reconhecidos.
No caso em análise, a recorrente limita-se a afirmar que o crédito seria originário de
operações anteriores a 2004, sem apresentar documentação hábil a comprovar tal assertiva, como
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
5
notas fiscais, livros de entrada e saída, demonstrativos de apuração do IPI dos períodos
correspondentes, ou quaisquer outros elementos que pudessem corroborar suas alegações.
Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que o crédito de R$
899.993,90 fosse efetivamente originário de períodos anteriores a 2004, tal circunstância não
socorreria a recorrente. Isso porque o fato de a contribuinte ter mantido esse crédito em sua
escrita fiscal até dezembro de 2009, momento em que optou por baixá-lo como 'PERDAS POR
DECURSO', evidencia que tal crédito integrava o saldo credor que poderia ter sido utilizado para
compensação de débitos.
O conceito de prescrição do direito de utilização de créditos de IPI, conforme
alegado pela recorrente, não encontra amparo na sistemática de apuração desse tributo. O IPI
adota o regime de créditos e débitos escriturais, no qual o saldo credor de um período é
transportado para o período seguinte, mantendo-se na escrita fiscal do contribuinte até sua
efetiva utilização ou pedido de ressarcimento.
A legislação do IPI não prevê a figura da 'prescrição' de créditos escriturais que
permanecem na conta gráfica do contribuinte. O que existe é o prazo de cinco anos para o pedido
de ressarcimento, contados do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a aquisição
do direito creditório, nos termos do art. 168 do CTN. Todavia, tal prazo refere-se ao direito de
pleitear o ressarcimento em espécie, não à perda do crédito escritural em si.
Portanto, a decisão unilateral da contribuinte de baixar o crédito de R$ 899.993,90
como 'PERDAS POR DECURSO' não possui qualquer amparo legal e, ao contrário do que sustenta,
produziu exatamente o efeito de consumir o saldo credor existente em sua escrita fiscal,
inviabilizando o ressarcimento pretendido.
Conforme bem pontuado pelo acórdão recorrido, o lançamento de 'OUTROS
DÉBITOS' no montante de R$ 899.993,90 em dezembro de 2009 foi o responsável pela apropriação
de todo o saldo credor ressarcível pleiteado. Se a contribuinte entendia que tal crédito estava
prescrito, deveria ter adotado os procedimentos legais cabíveis para sua regularização, em
momento anterior, e não simplesmente baixá-lo de sua escrita fiscal em período posterior ao da
apuração do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Rejeita-se, assim, a alegação de que o crédito de R$ 899.993,90 seria originário de
operações realizadas até 2004 e que sua baixa como 'prescrito' não afetaria o direito ao
ressarcimento pleiteado.
III – DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CRÉDITO
A recorrente sustenta que o crédito de R$ 527.078,82, remanescente após a baixa
do crédito de R$ 899.993,90, seria regular e plenamente válido para utilização em compensações.
Alega que tal crédito decorre de operações realizadas no exercício de 2009, não havendo
quaisquer inconsistências para o seu aproveitamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
6
Primeiramente, cumpre esclarecer que a questão posta nos autos não diz respeito à
regularidade intrínseca do crédito de R$ 527.078,82, mas sim à inexistência de saldo credor
ressarcível em razão da utilização integral do crédito apurado ao final do 2o trimestre de 2009 em
períodos subsequentes.
O Sistema de Controle de Créditos da RFB – SCC não questionou a legitimidade dos
créditos de IPI informados pela contribuinte. Conforme demonstrado no Demonstrativo de
Créditos e Débitos constante do Despacho Decisório, não houve glosas de créditos, reclassificação
de créditos ou débitos apurados pela fiscalização. Os valores considerados pelo processamento
eletrônico refletem exatamente as informações prestadas pela própria contribuinte nos
PER/DCOMPs transmitidos.
O indeferimento do pedido de ressarcimento decorreu da constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento apurado ao final do 2o trimestre de 2009, no valor de R$
200.966,92, foi integralmente apropriado para abatimento de débitos escriturais nos períodos de
apuração mensais subsequentes, tendo sido zerado em dezembro de 2009.
A alegação de que o crédito de R$ 527.078,82 seria 'regular' não afasta o
fundamento do indeferimento. O direito ao ressarcimento de créditos de IPI pressupõe a
manutenção do saldo credor na escrita fiscal do contribuinte até a data de transmissão do
PER/DCOMP. Se esse saldo foi consumido total ou parcialmente para abatimento de débitos nos
períodos subsequentes, não há que se falar em direito ao ressarcimento, independentemente da
regularidade originária do crédito.
Conforme demonstrado no Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento, o saldo credor de R$ 200.966,92 apurado ao final do 2o trimestre de 2009 foi
mantido até novembro de 2009. Em dezembro de 2009, com o lançamento de 'OUTROS DÉBITOS'
no valor de R$ 899.993,90, o saldo credor foi zerado, surgindo um saldo devedor de R$
373.161,26. Em janeiro de 2010, o saldo credor retornou para R$ 32.156,34, evidenciando a
descontinuidade do saldo credor ressarcível.
Assim, ainda que o crédito de R$ 527.078,82 fosse considerado regular, tal
circunstância não seria suficiente para reconhecer o direito ao ressarcimento pretendido, uma vez
que o saldo credor ressarcível apurado ao final do 2o trimestre de 2009 foi integralmente
consumido antes da transmissão do PER/DCOMP.
A recorrente confunde os conceitos de 'crédito regular' e 'crédito ressarcível'. Um
crédito pode ser perfeitamente regular, decorrente de operações legítimas, e ainda assim não ser
passível de ressarcimento se foi utilizado pelo contribuinte para abatimento de débitos na escrita
fiscal. O ressarcimento somente é cabível quando o saldo credor permanece na conta gráfica do
contribuinte até o momento do pedido.
Ademais, a alegação de que os julgadores de primeira instância não fizeram
nenhum apontamento ou observação em relação à regularidade do crédito registrado corrobora o
entendimento de que a questão central não é a legitimidade dos créditos, mas sim sua utilização
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
7
em períodos subsequentes. O Despacho Decisório e o Acórdão recorrido foram claros ao
fundamentar o indeferimento na apropriação do saldo credor para abatimento de débitos, e não
em eventual irregularidade dos créditos.
Rejeita-se, portanto, a alegação de que a regularidade do crédito de R$ 527.078,82
seria suficiente para reconhecer o direito ao ressarcimento pleiteado.
IV – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS COMPENSAÇÕES ESTARIAM LASTREADAS
EXCLUSIVAMENTE NO CRÉDITO DE R$ 527.078,82
A recorrente alega que as compensações glosadas estariam lastreadas única e
exclusivamente no crédito de R$ 527.078,82, não guardando qualquer relação com o crédito de R$
899.993,90. Sustenta que, quando da efetiva entrega dos pedidos de compensações, a partir do 2o
trimestre de 2011, os débitos foram compensados com créditos regulares, originários de
operações realizadas a partir do ano de 2009.
Tal alegação demonstra incompreensão da sistemática de apuração do IPI e do
funcionamento do Sistema de Controle de Créditos da RFB. O IPI é um tributo não cumulativo,
apurado pelo regime de débitos e créditos escriturais. O saldo credor de um período é
automaticamente transportado para o período seguinte, integrando uma conta corrente fiscal
única.
Na sistemática do IPI, não existe separação ou 'etiquetamento' de créditos por
período de origem. Todos os créditos integram o saldo credor da conta gráfica, sendo utilizados
indistintamente para abatimento dos débitos do período. Assim, não é possível afirmar que
determinada compensação foi lastreada em créditos de um período específico, com exclusão de
créditos de outros períodos.
O que se verifica no processamento eletrônico é o fluxo do saldo credor ao longo do
tempo, demonstrando se o saldo ressarcível apurado ao final de determinado trimestre foi
mantido na escrita fiscal até a data de transmissão do PER/DCOMP. Se esse saldo foi consumido,
total ou parcialmente, não há direito ao ressarcimento, independentemente da origem dos
créditos que compõem o saldo remanescente.
No caso em análise, o saldo credor ressarcível apurado ao final do 2o trimestre de
2009 foi de R$ 200.966,92. Esse saldo, somado aos créditos dos períodos subsequentes, foi
integralmente apropriado para abatimento de débitos, notadamente com o lançamento de R$
899.993,90 como 'OUTROS DÉBITOS' em dezembro de 2009. Não importa se os créditos utilizados
posteriormente eram 'novos' ou 'antigos' – o fato é que o saldo credor ressarcível foi zerado.
A alegação de que as compensações estariam lastreadas exclusivamente no crédito
de R$ 527.078,82 não encontra amparo na lógica de apuração do IPI. O crédito de R$ 527.078,82,
mencionado pela recorrente como saldo remanescente em dezembro de 2009, não pode ser
considerado isoladamente como lastro para compensações, uma vez que integra o fluxo contínuo
de débitos e créditos da conta gráfica.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
8
Ademais, conforme demonstrado no Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento, o 'Menor Saldo Credor' apurado desde o último período de apuração do trimestre
de referência até o período de transmissão do PER/DCOMP foi de R$ 0,00. Esse é o valor máximo
passível de ressarcimento, independentemente de quais créditos compõem o saldo atual da
contribuinte.
O critério do 'Menor Saldo Credor' é utilizado justamente para evitar situações em
que o contribuinte utilize o saldo credor ressarcível para abatimento de débitos e, posteriormente,
pretenda obter o ressarcimento como se nunca tivesse utilizado tais créditos. Tal sistemática é
plenamente legítima e encontra respaldo no art. 11 da Lei no 9.779/99 e no art. 164 do Decreto no
4.544/2002 (RIPI).
Por todo o exposto, rejeita-se a alegação de que as compensações estariam
lastreadas exclusivamente no crédito de R$ 527.078,82, uma vez que tal argumentação
desconsidera a sistemática de apuração do IPI e o critério do 'Menor Saldo Credor' utilizado pelo
Sistema de Controle de Créditos.
V – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CRÉDITO E EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, a recorrente requer o reconhecimento da validade do crédito de R$
527.078,82 e a declaração de extinção do crédito tributário referente ao 2o trimestre de 2009. Tais
pedidos não merecem acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.
Conforme amplamente demonstrado nas seções anteriores, a questão posta nos
autos não diz respeito à validade ou regularidade dos créditos de IPI da recorrente, mas sim à
inexistência de saldo credor ressarcível em razão da utilização integral do crédito apurado ao final
do 2o trimestre de 2009 em períodos subsequentes.
O reconhecimento da 'validade' do crédito de R$ 527.078,82, nos termos em que
pleiteado pela recorrente, não possui o condão de alterar o resultado do processamento
eletrônico, uma vez que tal crédito não corresponde ao saldo ressarcível do 2o trimestre de 2009,
mas sim ao saldo remanescente após a baixa de R$ 899.993,90 como 'OUTROS DÉBITOS' em
dezembro de 2009.
O pedido de ressarcimento objeto do presente processo refere-se especificamente
ao crédito apurado no 2o trimestre de 2009, no valor originalmente pleiteado de R$ 97.524,37. Tal
crédito, conforme demonstrado, integrava o saldo credor ressarcível de R$ 200.966,92 apurado ao
final daquele trimestre, o qual foi integralmente consumido para abatimento de débitos em
períodos subsequentes.
A declaração de extinção do crédito tributário, por sua vez, somente seria cabível se
houvesse sido reconhecido o direito à compensação pretendida pela recorrente. Uma vez que o
direito creditório não foi reconhecido, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
9
18389.08440.220911.1.3.01-3608 e 37236.66369.251011.1.3.01-1542 não foram homologadas,
permanecendo exigíveis os débitos ali declarados.
Cumpre ressaltar que a não homologação da compensação produz os efeitos
previstos no art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/96, sujeitando a recorrente ao pagamento dos
débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais. Não havendo o
pagamento ou a apresentação de manifestação de inconformidade no prazo legal, os débitos
serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
Por outro lado, eventual intenção da recorrente de retificar o PER/DCOMP para
alterar o valor do crédito pleiteado de R$ 97.524,37 para R$ 94.573,93, conforme mencionado na
Manifestação de Inconformidade, também não pode ser acolhida nesta sede recursal. Conforme
bem pontuado pelo acórdão recorrido, a retificação de PER/DCOMPs somente pode ser efetivada
anteriormente à decisão administrativa correspondente, nos termos do art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e art. 88 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Ademais, ainda que fosse possível a retificação, o resultado seria o mesmo, uma vez
que o indeferimento não decorreu do valor específico pleiteado, mas da inexistência de saldo
credor ressarcível em razão da utilização integral em períodos subsequentes. Tanto o valor de R$
97.524,37 quanto o de R$ 94.573,93 superam o 'Menor Saldo Credor' de R$ 0,00 apurado pelo
Sistema de Controle de Créditos.
Por fim, registre-se que a recorrente não logrou êxito em apontar qualquer erro no
processamento eletrônico realizado pelo SCC que pudesse infirmar as conclusões do Despacho
Decisório. O ônus de demonstrar eventuais incorreções no processamento incumbe à
contribuinte, nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, e tal ônus não foi desincumbido no
presente caso.
Rejeitam-se, assim, os pedidos de reconhecimento da validade do crédito de R$
527.078,82 e de declaração de extinção do crédito tributário referente ao 2o trimestre de 2009.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conhecendo do recurso voluntário, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter o Acórdão no 09-70.350 da 4a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido
de ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de 2009 e não homologou as compensações
declaradas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.165 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901893/2012-12
10

Fl. 206
DF CARF MF
Original